Tribunal: TJES
Processo: 5014907-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em embargos à execução fiscal, ao fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica do fundamento central da sentença, consistente na não juntada do processo administrativo que originou a CDA e na consequente ausência de prova apta à desconstituição do crédito tributário.

A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses de nulidade da CDA e violação ao contraditório, contradição interna no julgado, erro de premissa fática e omissão acerca de manifestação posterior, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais; (ii) contradição interna; (iii) erro de premissa fática; ou (iv) vício apto a justificar efeitos infringentes ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou expressamente o fundamento central da controvérsia, ao consignar que a apelação não impugnou especificamente a ausência de prova apta a desconstituir o crédito tributário, especialmente a não juntada do processo administrativo originário da CDA, limitando-se a alegações genéricas.

6. Não há contradição interna, pois o reconhecimento de que a apelação mencionou a nulidade da CDA não impede a conclusão de que tais alegações foram insuficientes para atender ao dever de impugnação específica.

7. Inexistente erro de premissa fática, uma vez que o julgado descreveu adequadamente o conteúdo das razões recursais, revelando-se a insurgência mero inconformismo com a valoração jurídica adotada.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente.

9. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistente vício, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão ou contradição interna o acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, ainda que mencione as teses recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014907-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em embargos à execução fiscal, ao fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica do fundamento central da sentença, consistente na não juntada do processo administrativo que originou a CDA e na consequente ausência de prova apta à desconstituição do crédito tributário.

A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses de nulidade da CDA e violação ao contraditório, contradição interna no julgado, erro de premissa fática e omissão acerca de manifestação posterior, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais; (ii) contradição interna; (iii) erro de premissa fática; ou (iv) vício apto a justificar efeitos infringentes ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou expressamente o fundamento central da controvérsia, ao consignar que a apelação não impugnou especificamente a ausência de prova apta a desconstituir o crédito tributário, especialmente a não juntada do processo administrativo originário da CDA, limitando-se a alegações genéricas.

6. Não há contradição interna, pois o reconhecimento de que a apelação mencionou a nulidade da CDA não impede a conclusão de que tais alegações foram insuficientes para atender ao dever de impugnação específica.

7. Inexistente erro de premissa fática, uma vez que o julgado descreveu adequadamente o conteúdo das razões recursais, revelando-se a insurgência mero inconformismo com a valoração jurídica adotada.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente.

9. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistente vício, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão ou contradição interna o acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, ainda que mencione as teses recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5014907-86.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
, alegando a existência de vícios no acórdão ID 18672858.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos centrais deduzidos na apelação, especialmente aqueles relacionados à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, à ausência de identificação clara do processo administrativo originador do débito, à existência de múltiplos processos administrativos indicados e à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta que a apelação enfrentou diretamente os fundamentos da sentença, de modo que a conclusão pela ausência de dialeticidade recursal seria excessivamente formalista e incompatível com o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Alega ainda a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado reconheceria que a apelação discutia a nulidade da CDA e a origem do débito, mas simultaneamente concluiria pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Afirma também a ocorrência de erro de premissa fática, sustentando que o acórdão teria partido da premissa incorreta de inexistência de impugnação quanto à constituição do crédito tributário, apesar de a apelação ter questionado diretamente a regularidade formal da CDA e a clareza da origem do débito.

Alega, por fim, omissão quanto à manifestação apresentada após a intimação para se pronunciar acerca da possível ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar o não conhecimento da apelação e reconhecer a regularidade formal do recurso. Subsidiariamente, requer o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo, no caso concreto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão enfrentou de forma clara e coerente todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo consignado expressamente que a apelação não impugnou especificamente o fundamento central da sentença, consistente na ausência de juntada do processo administrativo nº 996/2011 e na consequente não comprovação da alegada nulidade da CDA.

Aduz que a parte embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Sustenta também que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a exposição fundamentada das razões de convencimento.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, seu desprovimento.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida nem à veiculação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Assim, o ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se ao não conhecimento de recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, em razão de alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

O ato embargado foi no sentido de que a sentença recorrida firmou-se na presunção de certeza e liquidez da CDA nº 4.575/2016 e na ausência de prova apta à desconstituição do crédito tributário, especialmente pela não juntada do Processo Administrativo nº 996/2011. O acórdão concluiu que as razões recursais apresentadas pela apelante não enfrentaram especificamente esse fundamento central, limitando-se a alegações genéricas acerca da nulidade da CDA, da razoabilidade e proporcionalidade da sanção, do controle jurisdicional do ato administrativo e da aplicação da Taxa Selic, razão pela qual reconheceu a violação ao princípio da dialeticidade e não conheceu da apelação.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado apreciou de maneira suficiente e coerente os pontos necessários à solução da controvérsia, expondo claramente as razões pelas quais entendeu configurada a ausência de dialeticidade recursal.

Constou expressamente do voto condutor que “
o apelante, em nenhum momento, rebate o argumento central da decisão recorrida, de que não foi apresentada prova hábil à desconstituição do crédito fiscal, notadamente a ausência da cópia do processo administrativo que deu origem à CDA
”, tendo ainda consignado que a apelação “
limita-se a veicular argumentos genéricos sobre o controle jurisdicional dos atos administrativos, a suposta nulidade da CDA por ausência de clareza, e ainda levanta novas teses não deduzidas nos embargos à execução
”.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, houve enfrentamento expresso da tese relacionada à nulidade da CDA e à origem do débito, tendo o colegiado concluído, de forma fundamentada, que tais alegações não se mostraram aptas a impugnar especificamente o fundamento central da sentença.

A circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não caracteriza omissão, tampouco autoriza a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

Também não se verifica a alegada contradição interna. O acórdão não contém proposições logicamente inconciliáveis. O fato de reconhecer que a apelação mencionava temas relacionados à nulidade da CDA não impede a conclusão de que tais alegações foram consideradas insuficientes para atender ao dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao próprio julgado, verificando-se quando há incompatibilidade lógica entre suas premissas ou entre fundamentação e dispositivo. Não é essa a situação dos autos.

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, revelando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos apresentados constituem, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Da mesma forma, não há erro de premissa fática. O julgado descreveu adequadamente o conteúdo das razões recursais e explicitou os motivos pelos quais entendeu ausente a dialeticidade recursal. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida pelo colegiado às razões de apelação, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Registro, ainda, quanto à alegada omissão acerca da manifestação apresentada após a intimação para se pronunciar sobre a preliminar de dialeticidade, igualmente não assiste razão à embargante, pois o próprio acórdão registrou expressamente que a petição apresentada deixou de apresentar qualquer oposição à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, atendo-se a questões de ordem processual que sequer são objeto do debate entabulado.

Além disso, é firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de maneira fundamentada, as razões suficientes à formação de seu convencimento.

Desse modo, não se identificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, revelando-se os presentes embargos mero instrumento de irresignação da parte com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar